Tribunal: TCU
Processo: 012.589/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensões civis instituídas por ex-servidores da Fundação Universidade do Amazonas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 70, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de pensão civil de interesse dos srs. Ilton da Silva Pereira e Marlize Menezes Ribeiro; 9.2. considerar prejudicado, por inépcia, o ato de alteração de pensão civil de interesse da sra. Maria das Graças Paes Barreto Ferreira representado pelo formulário e-Pessoal 109.599/2022, nos termos do § 6o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade do Amazonas que adote as seguintes providências: 9.3.1. recalcule, no prazo de trinta dias, o valor dos proventos da sra. Maria das Graças Paes Barreto Ferreira, a contar da data de publicação da Emenda Constitucional 70/2012, e os corrija na forma estipulada no art. 15 da Lei 10.887/2004, observadas as disposições contidas na Orientação Normativa 6/2012, expedida pela Secretaria de Gestão Pública do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (ON 6/2012/SGP/MPOG); 9.3.2. efetuados os cálculos, publique, no prazo de quinze dias, o respectivo ato de alteração de fundamento legal no Diário Oficial da União e proceda à imediata correção dos pagamentos no sistema Siape; 9.3.3. ultimadas as providências previstas no subitem anterior, cadastre o respectivo ato no sistema e-Pessoal no prazo de quinze dias, observada a correta data de sua vigência; 9.4. determinar à AudPessoal que: 9.4.1. apure, no prazo de quinze dias, as eventuais diferenças entre os valores pagos de pensão à sra. Maria das Graças Paes Barreto Ferreira e os devidos; 9.4.2. cumprida a providência constante do subitem anterior, realize, no prazo de quinze dias, as seguintes audiências: 9.4.2.1. dos servidores da Fundação Universidade do Amazonas que ocuparam, nos últimos cinco anos, os cargos de Coordenador de Aposentadorias e Pensões, Diretor do Departamento de Pessoal e Pró-Reitor de Gestão de Pessoas para justificar a omissão no dever de proceder à alteração da forma de cálculo da pensão instituída pelo sr. Fernando de Lima Ferreira em favor da sra. Maria das Graças Paes Barreto Ferreira, em conformidade com o disposto na Emenda Constitucional 70/2012, na ON 6/2012/SGP/MPOG e no Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário ; 9.4.2.2. dos servidores da Fundação Universidade do Amazonas que ocupavam, quando da prolação do Acórdão 2465/2021-TCU-Segunda Câmara , os cargos de Coordenador de Aposentadorias e Pensões, Diretor do Departamento de Pessoal e Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, por terem descumprido a determinação contida no subitem 1.7.1 do mencionado acórdão e por terem dado causa ao cadastramento do formulário 109.599/2022, com informações inverídicas; 9.4.3. apure, em processo apartado, a ocorrência de situações semelhantes na Fundação Universidade Federal do Amazonas; 9.4.4. confira celeridade à instrução do presente processo.